Tribunal: TJMT
Processo: 1006835-29.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006835-29.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDFRANCES OLIVEIRA FLAUZINO - CPF: 698.147.081-00 (APELADO), JOAO CARLOS GONCALVES - CPF: 522.609.681-04 (ADVOGADO), MAKSON OLIVEIRA FLAUZINO - CPF: 697.863.721-15 (APELADO), FRANCIELE ELIZABETE MENDES - CPF: 019.876.301-81 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Ação reivindicatória. Propriedade comprovada. Posse injusta da requerida. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação reivindicatória, determinando a restituição dos imóveis matriculados sob os nº 130779 e 130780 do CRI de Rondonópolis/MT aos autores e condenando a requerida ao pagamento de alugueres, a serem apurados em liquidação de sentença.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se os recorridos possuem direito à restituição dos imóveis e se a posse exercida pela recorrente caracteriza-se como injusta.

III. Razões de decidir

3. Os recorridos comprovaram a propriedade dos imóveis por meio das matrículas registradas em cartório, demonstrando, de forma inequívoca, o seu domínio sobre os bens.
4. A posse exercida pela recorrente caracteriza-se como injusta, uma vez que não há título que legitime sua permanência nos imóveis.

5. Nos termos do art. 1.228 do Código Civil, o proprietário tem direito à restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FRANCIELE ELIZABETE MENDES contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Reivindicatória
”

(Proc. nº 1006835-29.2022.8.11.0003
),
ajuizada contra a apelante por EDFRANCES OLIVEIRA FLAUZINO

E MAKSON OLIVEIRA FLAUZINO, julgou procedente o pedido de restituição dos imóveis sob as matrículas nº 130779 e 130780 do CRI de Rondonópolis à parte autora, e condeno a requerida ao pagamento de alugueres/fruição,
“cujo montante será apurado em liquidação de sentença na forma acima estabelecida”.
A sentença condenou a parte requerida ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. n.

248908793).

A apelante alega que não cabe imissão da parte autora na posse dos imóveis litigiosos, pois é fraudulenta a transferência da propriedade dos imóveis para os apelados efetivada após a morte do falecido genitor dos autores, a quem pertencia os bens, que foram adquiridos em 14/07/1997 por meio de contrato de compra e venda celebrado com Raimundo Lira Cabral, de modo que a transferência dos bens em favor dos autores só poderia ocorrer por meio da assinatura pessoal do genitor dos requerentes, ou por meio de processo de inventário, e não por meio de transferência realizada após a morte do verdadeiro proprietário.

Pede, pois, o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido autoral (cf. Id. n. 248908798).

Nas contrarrazões vinculadas ao
Id. nº 248908800,
a parte apelada refuta os fundamentos recursais e pede o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Os apelados ajuizaram a presente ação reivindicatória, afirmando que são
proprietários dos imóveis registrados sob as matrículas nº 130779 e 130780 no CRI de Rondonópolis, correspondentes aos lotes 13 e 15 da quadra 05. Relatam que, após o divórcio de seus pais, os bens permaneceram sob uso do genitor, Francisco Carlos Flauzino, que, por volta de 2010, passou a conviver com Márcia Regina de Assis, residindo ambos nos referidos imóveis, até que contraíram Covid-19, e a ré passou a residir nos imóveis para cuidar dos enfermos, que vieram a falecer em 2021, tendo a requerida permanecido injustamente nos imóveis, chegando a vender bens móveis pertencentes à residência (cf. Id. n. 248908168).

A apelada apresentou contestação, dizendo que os autores não são legítimos proprietários dos imóveis, já que os bens pertencem ao Espólio de Francisco Carlos Flauzino por força do contrato particular de compra e venda celebrado no dia 14.07.1997 pelo falecido, do qual a sua genitora, que faleceu logo após Francisco, era herdeira, assim como a autora, que, agora, possui direitos sucessórios sobre os bens (cf. Id. n. 248908650).

A sentença deu a seguinte solução para a lide:

“(...)

In casu
, os autores comprovam, de forma inequívoca, o seu domínio sobre os bens, bem como sua individualização, ante a juntada das matrículas dos imóveis no Num. 80178734 - Pág. 1/2, os documentos que instruíram a impugnação a contestação, bem como os termos do depoimento da testemunha ouvida em audiência, que reforçam o alegado.

A testemunha RAIMUNDO LIRA CABRAL, ouvida no ato do Num. 130165658, confirmou que era o antigo proprietário dos imóveis e que há época os vendeu ao Sr. Francisco Carlos Flauzino e a sua esposa Glorinha, que são genitores dos demandantes, e que posteriormente outorgou autorização junto à imobiliária para pudesse proceder o registro dos bens em nome dos demandantes.

Resta incontroverso, também, o exercício da posse injusta pela requerida, em oposição ao título de domínio dos demandantes, visto que não logrou êxito em demonstrar que sua falecida genitora herdaria os bens deixados pelo Sr. Francisco e consequentemente seria detentora de direitos sucessórios como herdeira necessária dos bens de ambos espólios.

Destarte, restou decidido pelo juízo onde tramita o inventário sob o nº 1014268-21.2021.8.11.0003, que os bens, objeto da lide, não deveriam ser inseridos aquele processo, conforme decisão proferida em 14.06.2023, que abaixo transcrevo:

“(...)
II. Doravante, o processo do inventário tem por finalidade precípua efetivar a partilha dos bens e direitos que integravam o patrimônio líquido do autor da herança, sendo que tais bens e direitos devem ser demonstrados de plano através de documentação pertinente, não possuindo o Juízo sucessório capacidade investigatória capaz de constituir obrigações, anular negócios jurídicos entre outros atos que dependem de dilação probatória, exercício do contraditório e ampla defesa, além da participação/intervenção de terceiros estranhos à cadeia sucessória.

Desse modo, as questões que extrapolam esta finalidade e que exigem instrução probatória própria não comportam resolução neste feito, impondo sua remessa aos meios ordinários, pois incumbe ao juiz decidir as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, consoante dispõe o art. 612, do CPC.

Partindo desta premissa, no que tange aos imóveis identificados nos lotes nºs. 13 e 15 do Loteamento Jardim Copacabana, deixo de reconhecer o processamento no seio deste inventário, a par da narrativa dos herdeiros do falecido de Francisco Carlos Flauzino que tais bens não de propriedade/posse do falecido consubstanciado nos documentos de Ids. 71059318, 94984332, 94984337, 94986843, 94986847e 94986853 e das assertivas das herdeiras de Marcia Regina de Assis, relegando-o à sobrepartilha (CPC, art. 669, III e 670), se o caso.

Por decorrência, fica desacolhido o pedido de suspensão do processo até o julgamento da ação cível reivindicatória e o oficiamento perquirido ao Id. 112555950.”

Nestas circunstâncias, não tendo a demandada comprovado que detém a posse justa do bem, afigura-se perfeitamente cabível a ação petitória, na qual se invoca a tutela jurisdicional para proteção do
jus possidendi
, considerando-se injusta a posse daquela que não tem título hábil à aquisição do domínio.

Assim, preenchido os requisitos legais para a ação reivindicatória, e inexistindo prova em contrário aos fatos alegados nos autos, a procedência da ação é medida que se impõe.

(...)”
(cf. Id. n. 248908793).

Conforme o
eg. STJ, a “
ação reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524; CC/2002, art. 1.228). Portanto, só o proprietário pode reivindicar”
(Quarta Turma - REsp 1117018/GO - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 18/05/2017 - DJe 14/06/2017).

No presente caso, a
prova de que o domínio do imóvel é de titularidade da
apelada
está averbada à margem da matrícula do bem e devidamente comprovada nos autos (cf.
Id. n.

248908179), e, enquanto
não tiver ocorrido a
anulação da cadeia contratual dita irregular
pela via adequada, não há como dizer que não é dos autores a propriedade do imóvel, afinal, nos termos do artigo 1245 do Código Civil , a propriedade dos bens imóveis se transfere mediante o registro do título translativo no cartório de registro de imóveis, e nem por meio de simples instrumento contratual de compra e venda.

O possuidor injusto é aquele que exerce a posse direta ou a detenção do imóvel ao desamparo de causa legitima derivada do domínio. Segundo o eg. STJ, “
a justiça ou injustiça da posse determina-se com base em critérios objetivos, diversamente do que ocorre com a posse de boa-fé ou de má-fé que tem em vista elementos subjetivos, pois decorre da convicção do possuidor
”
(STJ – 3ª Turma – REsp 9.095/SP – Rel. p⁄ Acórdão Ministro Eduardo Ribeiro – DJ 25/05/1992)
.

Em outras palavras, a posse injusta mencionada pelo art. 1.228 do Código Civil, que assegura ao proprietário não possuidor o direito de reivindicar a coisa, não se confunde com a “justeza” da posse mencionada pelo art. 1.200 do mesmo Código (“
É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária
”), que reina unicamente nos domínios das pretensões possessórias.

A propósito, já decidiu reiteradamente o eg. STJ:

“
EMENTA:
REIVINDICATÓRIA. PRESSUPOSTOS. POSSE INJUSTA. A injustiça na posse, para efeito de tutela reivindicatória fundada no artigo 524 do Código Civil, não pressupõe adequação ao contido no artigo 489 do mesmo diploma legal relativamente à posse injusta própria para os interditos possessórios. Recurso especial não conhecido” (STJ – 4ª Turma – REsp 151.237/MG – Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA – j. 24/05/2000, DJ 07/10/2002, p. 259).

“
EMENTA:
(...) AÇÃO REIVINDICATÓRIA.

(...) POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. REIVINDICATÓRIA. AUSÊNCIA DE RESCISÃO DO CONTRATO. INADMISSIBILIDADE. (...) 3. O entendimento firmado pela Corte local harmoniza-se com julgados deste e. STJ no sentido de que,

“
exercida a posse por força de contrato de promessa de venda e compra, inadmissível é a reivindicatória contra o compromissário-comprador sem a prévia ou concomitante rescisão do contrato. Enquanto não desfeito o negócio jurídico, não pode ser tida como injusta a posse daquele que se comprometeu a adquirir
.”(Resp 145204/BA, Rel. Ministro Barros Monteiro, DJ de

14.12.1998). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ – 4ª Turma – AgRg no Ag 548.440/SC – Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS – j. 10/02/2009, DJe 26/02/2009 –
grifei
).

“
EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE IMÓVEL – TÍTULO NÃO OPONÍVEL AOS AUTORES – (...)
A reivindicatória pressupõe um proprietário não-possuidor que age contra um possuidor não-proprietário, desprovido de título capaz de contrapor-se ao apresentado pelo autor
. IV – O comprovado domínio do autor, aliado à posse sem justo título do réu, cuja alegação de usucapião ordinário não restou comprovada, em linha de princípio, conduz à procedência da reivindicatória. Recurso especial não conhecido” (STJ – 3ª Turma – REsp 274.763/GO – Rel. Ministro CASTRO FILHO – j. 07/11/2002, DJ 16/12/2002, p. 313 –
grifei
).

No caso,

não há qualquer reparo a ser feito na conclusão adotada pelo magistrado que, diante da comprovação da aquisição da propriedade por parte dos autores, julgou procedente o pedido autoral.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

Custas
pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025